Tribunal: TJES
Processo: 5001165-03.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA. QUESTÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe. A defesa requer a despronúncia, com base no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, alegando ter o recorrente agido em legítima defesa. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça. O Tribunal manteve a decisão de pronúncia com fundamento no art. 589 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, considerando a alegação de legítima defesa pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência do crime e em indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria e materialidade para o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório apresenta elementos seguros quanto à materialidade do crime, notadamente o boletim de ocorrência, o laudo de exame cadavérico, os autos de apreensão e entrega, bem como os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

5. As testemunhas ouvidas em juízo apontam o recorrente como o autor do homicídio, indicando motivação relacionada à cobrança de dívida pela vítima e à existência de ameaças anteriores, o que reforça os indícios de autoria.

6. A tese defensiva de legítima defesa não se mostra manifesta ou incontroversa, existindo versões conflitantes sobre os fatos e sobre a motivação do crime, de modo que sua apreciação deve ser feita pelo Tribunal do Júri, competente para analisar o mérito da causa.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo indícios de autoria e materialidade, e não sendo a tese exculpatória manifestamente comprovada, impõe-se a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri (AREsp n. 2.817.059/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/4/2025).

8. Não cabe nesta fase processual o aprofundado exame das provas nem o acolhimento da tese defensiva, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
2. A alegação de legítima defesa, quando não manifesta, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

3. O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria ou materialidade, bastando elementos que indiquem a plausibilidade da
acus
a
ção.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-03.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOMAR GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA. QUESTÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe. A defesa requer a despronúncia, com base no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, alegando ter o recorrente agido em legítima defesa. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça. O Tribunal manteve a decisão de pronúncia com fundamento no art. 589 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, considerando a alegação de legítima defesa pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência do crime e em indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria e materialidade para o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório apresenta elementos seguros quanto à materialidade do crime, notadamente o boletim de ocorrência, o laudo de exame cadavérico, os autos de apreensão e entrega, bem como os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

5. As testemunhas ouvidas em juízo apontam o recorrente como o autor do homicídio, indicando motivação relacionada à cobrança de dívida pela vítima e à existência de ameaças anteriores, o que reforça os indícios de autoria.

6. A tese defensiva de legítima defesa não se mostra manifesta ou incontroversa, existindo versões conflitantes sobre os fatos e sobre a motivação do crime, de modo que sua apreciação deve ser feita pelo Tribunal do Júri, competente para analisar o mérito da causa.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo indícios de autoria e materialidade, e não sendo a tese exculpatória manifestamente comprovada, impõe-se a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri (AREsp n. 2.817.059/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/4/2025).

8. Não cabe nesta fase processual o aprofundado exame das provas nem o acolhimento da tese defensiva, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
2. A alegação de legítima defesa, quando não manifesta, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

3. O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria ou materialidade, bastando elementos que indiquem a plausibilidade da acus
a
ção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOMAR GOMES DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter ele agido em legítima defesa.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOMAR GOMES DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter ele agido em legítima defesa.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) que no dia 16 de setembro de 2007, no Córrego Pega Bem, neste município, o denunciado JOMAR GOME DA SILVA fazendo uso de um pedaço de madeira desferiu diversos golpes contra o corpo de Ataides Teixeira da Silva, produzindo na referida pessoa as lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico juntado aos autos, causa de sua morte.

Apurou-se que policiais militares foram procurados pelas pessoas de Euzébio da Silva e Lauir de Abreu, que-informaram que no Córrego Pega Bem, zona Rural desta cidade, foi encontrado o corpo de Ataíde Teixeira da Silva e que o mesmo apresentava ter sido vítima de diversos golpes de madeira.

Consta ainda, que o denunciado devia duzentos reais a vítima e dias antes teria comentado para algumas pessoas em um bar na localidade que iria matá-lo, pois a vitima estava lhe cobrando o valor devido.

Após a oitiva de várias pessoas da localidade, ficou constatado que o denunciado JOMAR GOMES DA SILVA foi o autor do homicídio por ele anunciado previamente.

Diante de tal fato, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime sediado no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), do Código Penal.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a despronúncia do recorrente, sustentando que ele teria agido em legítima defesa.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a
materialidade delitiva e os indícios de autoria
são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico, pelos autos de apreensão e entrega e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha Zeferino Lauer disse,
em juízo
, que a vítima trabalhava em sua propriedade como meeiro e obteve a informação por um terceiro de que ela teria emprestado dinheiro para o recorrente, que não quitou a dívida, tendo sido cobrado em duas oportunidades pelo inadimplemento.

Afirma, também, a referida testemunha que o terceiro revelou que na segunda cobrança o recorrente ameaçou a vítima, dizendo que se fosse ela não cobraria novamente, “pois ele tem um lado bom e lado ruim”.

Disse, ainda, “que após algum tempo, ficou sabendo que minutos antes de Ataíde [vítima] ser assassinado, Jomar [recorrente] passou na casa do vizinho, e pediu licença pois estava indo ́lá em cima ́ matar um porco, e saiu a galope em um cavalo. Que a vítima estava sozinha no sítio nesse momento. Que Ataíde e Jomar era amigos.”

Do mesmo modo, a testemunha Jocimar Luiz Carlini,
em juízo
, afirmou em juízo que “os moradores da comunidade são unânimes em apontar Jomar [recorrente] como o executor, em decorrência de uma cobrança por dívida atrasada.”

A testemunha Josias Euzébio da Silva confirmou,
em juízo
, que a vítima havia emprestado dinheiro para o recorrente.

As declarações prestadas,
em juízo
, pela testemunha Luiz André Cardoso Belzoff, sobrinho da esposa do recorrente, em nada contribuiu para o feito, pois limitou-se a dizer que ele é de boa índole.

O recorrente, por sua vez, confirmou, em
interrogatório judicial
, que teve um desentendimento com a vítima, relacionado a sua ex-mulher, e que em um discussão, após ela ter segurado a sua perna, “deu uma pranchada de facão”, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo:

(...) que conhecia Ataíde, pois moravam próximos. Negou que tenha praticado o crime. Afirmou que teve um único desentendimento com Ataíde, pois ele passou 02 (duas) vezes em sua residência, e teria dito que ia morar com a sua ex-esposa. Que na época estava separado da sua companheira, ela estava morando na casa de familiares, e que Ataíde queria “amigar” com ela. Que pediu a Ataíde para esperar uns 30 (trinta) dias, até ele ir embora para Vitória. Que Ataíde concordou, mas passado uma semana, voltou a sua residência, importunando-o com o mesmo assunto. Que novamente pediu para Ataíde esperar ele ir embora, mas ele não concordou e disse, “já que você não quer assim, você tem que morrer”, e foi embora. Que a tardezinha, pegou seu cavalo e foi até o distrito de Monte-Senir, que Ataíde o viu passando, e o chamou para conversar, mas ele não aceitou. Que Ataíde disse para ele passar na sua residência quando voltasse. Quando voltou, Ataíde estava na porteira lhe esperando. Que Ataíde segurou a sua perna, enquanto ele ainda estava em cima do cavalo, impedindo-o de sair dali. Que para desvencilhar, usou um facão e deu “pranchada” de facão em Ataíde, ele soltou a sua perna, e então pode sair e ir embora. Que não sabe dizer se Ataíde estava armado. Negou que estava bêbado quando teve desentendimento com Ataíde. Negou que estava devendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Que não sabe dizer se ele emprestava dinheiro a juros na comunidade. Que após em casa, ficou com receio de que Ataíde fosse até lá, para evitar problemas foi embora para Mantena/MG. Que não sabe dizer se ele morreu no mesmo dia em que discutiram. Que depois da discussão, foi para a casa da sua filha em Água Doce do Norte/ES, e só ficou sabendo do homicídio depois de uns 03 (três) meses. Que depois se mudou para Vitória/ES, onde reside atualmente, e que trabalha para a prefeitura daquele município.

Assim, a tese defensiva de legítima defesa não se mostra manifesta ou incontroversa, existindo versões conflitantes sobre os fatos e sobre a motivação do crime, de modo que sua apreciação deve ser feita pelo Tribunal do Júri, competente para analisar o mérito da causa.

Em outras palavras, “a tese de legítima defesa não é inconteste, pois há mais de uma versão a respeito da motivação para a prática delitiva, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri.” AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio consumado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.